Tribunal: TJSP
Processo: 1003504-71.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Mandado de Segurança – ITBI - Objetiva a impetrante a apreciação pela administração do pedido de reconhecimento de não incidência do Imposto sobre a Transmissão inter vivos de Bens Imóveis (ITBI) relativamente à transferência de propriedade de bens imóveis por força de operação de incorporação societária – Circunstâncias em que não é objeto dessa lide a análise da imunidade tributária –

Ementa:
Mandado de Segurança – ITBI - Objetiva a impetrante a apreciação pela administração do pedido de reconhecimento de não incidência do Imposto sobre a Transmissão inter vivos de Bens Imóveis (ITBI) relativamente à transferência de propriedade de bens imóveis por força de operação de incorporação societária – Circunstâncias em que não é objeto dessa lide a análise da imunidade tributária – Sentença julgando procedente o presente mandamus, concedendo a segurança, para determinar que a administração aprecie o pedido de reconhecimento de não incidência de tributação ora discutido – Sentença mantida – Reexame necessário improvido.